Tribunal: TJMT
Processo: 1022816-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022816-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS DA SILVA - CPF: 056.650.751-08 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano mora

4. Pedido contraposto limitado ao valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes por via própria.

5. Sentença parcialmente reformada, para adequar o valor da condenação do pedido contraposto, sendo devido pagamento de R$ 783,66 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedentes
a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento de
R$ 1.417,10 (um mil quatrocentos e dezessete reais e dez centavos),
ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenou a reclamante nas ao pagamento de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais),
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a impossibilidade de cobrança do pedido contraposto, por se tratar de débito indevido. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de sejam excluídas as condenações em pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de confissão de dívida apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova a
ficha cadastral, histórico de contas da cliente, consulta de atendimento e o termo de confissão de dívida
, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido Termo de Confissão de Dívida (id. 93805614) guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante acosta um recorte de fatura em nome de terceiro, Sra. Lilaine Ramos da Costa, com endereço na Rua José Luiz Coelho, QD 24, Centro Sul, Várzea Grande-MT e extrato de negativação. Frise-se que a reclamante não acostou nenhuma declaração de residência firmada por Lilaine Ramos da Costa informando que a reclamante reside no endereço informado nos autos.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço energia elétrica, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora, acostando aos autos a ficha cadastral, histórico de contas da cliente, consulta de atendimento e termo de confissão de dívidas assinado pela reclamante e por uma testemunha, em 15/06/2018 –
id. 93805614
.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. Aliado a isso, a reclamante não impugnou a unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, bem como, não informou qual a unidade consumidora correspondente ao endereço informado na exordial, bem como, não acosta declaração de residência firmada por Lilaine Ramos da Costa, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Assim, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa,
é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação
, qual seja, o valor de R$783,66 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Neste ponto, portanto, a sentença comporta reforma apenas para adequar o valor da condenação da recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de
R$ 783,66 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)
.

Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação da parte autora recorrente em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao valor do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 783,66 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022